Tribunal: TCU
Processo: 004.832/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13789/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 343/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7; e b) apensar os presentes autos ao TC Processo 016.214/2017-0 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 004.832/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Decotelli da Silva (XXX.949.717-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.